Tribunal: TJPA
Processo: 0006552-19.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006552-19.2016.8.14.0013

APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: ANTONIA MARIA NASCIMENTO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES VERIFICADAS. VÍCIOS SANEADOS. FIXAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DIRETO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E ESTABELECIMENTO DO LIMITE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM INCIDENCIA DO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIAS.

Recurso conhecido e parcialmente acolhido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e dar parcial acolhimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006552-19.2016.8.14.0013

EMBARGANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 5173278 e ROSELI MARTIN BATISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID nº 5295476), oposto por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A,
em face do Acórdão (ID nº 5173278
).

Em suas razões recursais (ID nº 5295476 - Pág. 4), a parte Embargante fundamentou a oposição dos Declaratórios, argumentando que o Acórdão foi omisso quanto à real beneficiária da indenização securitária, alegando que a beneficiária deveria ser a BV Financeira, conforme estipulado em contrato e fundamentado na Resolução CNSP Nº 365 DE 11/10/2018.

Adicionalmente, a embargante argumenta que há omissão no acórdão no que tange ao limite da indenização sem juros ou mora, conforme estipulado contratualmente em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), montante este que, segundo a cláusula 1.1., não deveria incluir incidências de juros do financiamento, mora ou multas.

Devidamente instada, a parte Embargada
ROSELI MARTIN BATISTA
, não apresentou Contrarrazões conforme certidão de ID n° 11997884.

É o relatório.

Passo proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Avaliando os autos e as alegações da parte recorrente, observa-se que a decisão originária e o Acórdão subsequente não enfrentaram de maneira específica a questão do beneficiário direto das indenizações securitárias. Tal falta de especificação poderia, de fato, gerar dúvidas quanto à aplicação correta das disposições contratuais e legais pertinentes, impactando diretamente na execução da sentença e nos direitos das partes envolvidas.

A legislação vigente, conforme artigo 3º da Resolução CNSP Nº 365 DE 11/10/2018, e o contrato de seguro em questão claramente se coadunam, o que passo a verificar a BV FINANCEIRA como beneficiária das obrigações pactuadas, a qual não foi destacada adequadamente nas decisões precedentes.

Quanto à questão do limite indenizável, verifico que o acórdão guerreado restou omisso ao não ter verificado o montante máximo de indenização de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) informado no seguro de proteção financeira de ID n° 2724148 – Pág. 7. No entanto, em que pese tal documentação dispor que o pagamento do saldo devedor deveria ser pago na data do evento morte, sem englobar parcelas em atraso e encargos, tornou-se inequívoco o explícito dano comprovado com o atraso no pagamento do seguro por falha na prestação de serviço, devendo incidir juros e correção monetária sobre o valor máximo previsto na relação securitária aqui tratada, conforme o pleno alinhamento jurisprudencial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material devem incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo. (TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
com o intuito apenas de sanar a omissão em relação ao beneficiário direto das indenizações securitárias, definindo a
BV FINANCEIRA
como beneficiária das obrigações pactuadas; e manter a condenação da Embargante
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA
fixada em sentença para que pague a indenização securitária contratada de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigida monetariamente a contar do evento morte e com acréscimo de juros de mora a contar da citação, tendo como beneficiária
BV FINANCEIRA.

Defiro o pedido constante em petitório de ID n° 9072972, para habilitar novos patronos do apelante ao processo, devendo à UPJ proceder a respectiva habilitação no PJE, conforme procuração de ID n° 9072977.

Dê-se ciência ao Juízo de Origem.

Intimem-se às partes, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa imediata no sistema.

Belém, 22 de maio de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024